Tribunal: STF
Processo: ACO 555
Classe: ACO
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-08-04
Data de publicação: 2005-08-04

Ementa:
EMENTA: Supremo Tribunal Federal: competência originária (CF, art.
102, I, f): ação proposta por uma unidade federada, o Distrito
Federal, contra a União, caso em que, à fixação da competência
originária do Tribunal, sempre bastou a qualidade das pessoas
estatais envolvidas, entidades políticas componentes da Federação,
não obstante a estatura menor da questão: precedentes